Tribunal: TJDFT
Processo: 0000324-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0000324-67.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA APELADO: RODRIGO FREITAS CARBONE DECISÃO A parte recorrida requer a retirada do processo da pauta de julgamento por videoconferência e inclusão em futura pauta de julgamento presencial, sob o fundamento de que o seu patrono vem enfrentando problemas com seus sistemas operacionais e com o hardware de seu computador, o que resulta na imprevisibilidade do acesso à plataforma de sessão de julgamentos por videoconferência e, em virtude da pandemia, não dispõe de meios habeis para solucionar esses problemas tecnicos. A Portaria Conjunta 52, de 08. 05.2020, regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no TJDFT, durante o período diferenciado de trabalho. Não há previsão de pauta de julgamento presencial, sendo o meio telepresencial o adotado para este momento de Pandemia. Ademais, a alegação de problemas técnicos com o computador não autoriza a retirada do processo da pauta de julgamento por videoconferência ou sequer o seu adiamento, uma vez que a sustentação oral pode se dar, inclusive, por celular, não tendo sido demonstrada a sua impossibilidade. Assim, indefiro o pedido. Int. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora